Tribunal: TJBA
Processo: 8011484-69.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011484-69.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A3 ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSFERÊNCIA DA SUBSTITUÍDA INTERESSADA PARA UTI COM SUPORTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTAZORIZADA DE CRÂNIO, COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA. DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO (HEMORRAGIA SUBARACNÓIDE EXTENSA). NECESSIDADE COMPROVADA. SAÚDE. DIREITO SOCIAL E DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA COMUM. TEMA 973 DO STF. ARTS. 6º, 196 E 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. INSURGÊNCIA RECURSAL CONTRA A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSÓRIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Reexame Necessário nº 8011484-69.2022.8.05.0039, em que é Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em CONFIRMAR A SENTENÇA em Reexame Necessário e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA